Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Visto, etc.
Recurso de agravo de instrumento, interposto por FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, em que figura como recuperanda MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, perante o juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou, respectivamente, i) o bloqueio “on line” (BACENJUD)/expedição de alvará judicial de verba pública existente nas contas da FUMT para pagamento de crédito da Recuperanda (notas fiscais referentes a serviços prestados para a FUFMT) no montante de R$ 726.847,63, e ii) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal, determinando a intimação “para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o pagamento das Notas Fiscais nos. 33920/33921/33922/34032/34133/34134, sob pena de adoção de medidas constritivas.”
Anota a Agravante, em síntese, (i) a nulidade das intimações da FUFMT; (ii) a incompetência absoluta do juízo da recuperação para a execução de crédito da recuperanda/agravada contra a fazenda pública; (iii) impenhorabilidade de bens públicos; (iv) inadequação do processo de recuperação judicial, utilização como juízo de execução em face da Fazenda Pública; (v) direito de retenção da FUFMT contra a agravada: processo administrativo sancionador e, por fim, (vi) prequestiona a matéria.
A questão, dentre outras, diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pretendida tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique se o magistrado de piso sobre a decisão.
Intime-se a parte agravada, por intermédio de seu procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =